Tribunal: TJDFT
Processo: 0745662-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00, à título de reparação por danos morais, bem como na obrigação de entregar a motocicleta EVS ALL BLACK. Preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o afastamento da condenação de reparação por danos morais, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44412883). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44412887).

III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, considerando o porte econômico da ré e o diminuto valor em discussão. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. Consta dos autos que a autora adquiriu da ré a motocicleta elétrica EVS All Black, em 26/08/2021, cujo prazo de entrega era de aproximadamente 90 dias, após a quitação do pagamento, o que ocorreu em 10/03/2022 (narrativa da autora em ID 44412841 - Pág. 3 e ID 44412845). Todavia, o bem somente foi entregue em 27/11/2022, conforme ID 44412882. Observa-se que a ação foi ajuizada em agosto de 2022. Na ocasião, a autora relatou que estava aguardando a entrega da motocicleta havia 12 meses, o que não condiz com as provas que juntou, já que somente promoveu a quitação do bem em 10/03/2022. Com efeito, é incontroverso que o réu se comprometeu a entregar a motocicleta em 12 semanas, mas tal entrega somente ocorreria após o integral pagamento do bem. Como visto, considerando-se que a motocicleta foi quitada em março de 2022, deveria ser entregue até junho de 2022. Diante desse quadro, vê-se que o atraso ocorrido foi de aproximadamente 6 meses. A despeito disso, a situação vivenciada não foi suficiente para ofender a moral da recorrida, isso porque não há notícias nos autos de que a recorrida tenha sofrido danos concretos em razão do descumprimento contratual perpetrado pela recorrente. Nesse aspecto, a narrativa da autora é de que “foi causado grave aborrecimento, resultando em abalo emocional, posto que foi obrigada a ficar sem meio de transporte”, mas não comprovou que a mora da recorrida de fato gerou prejuízo apto a ensejar o dano moral. Frise-se que a própria autora alega que a aquisição da motocicleta era para servir como alternativa à utilização de seu automóvel, pelo que “esperou pacientemente” o prazo de entrega durante certo tempo, além de alegar que pretendia deixar o automóvel guardado em garagem para privilegiar o uso da moto. Ou seja, o bem não foi adquirido por ser imprescindível à locomoção da consumidora, sendo irrelevantes as alterações de fato posteriores. Também não comprovou os prejuízos de ordem financeira a prejudicar seu orçamento pessoal. Por fim, não ficou comprovada nos autos a oneração dos recursos produtivos ao ponto de ensejar à consumidora relevante ônus produtivo indesejado.

IV. Meros aborrecimentos ou descontentamentos do dia a dia da vida em sociedade não geram direito à indenização por danos morais, os quais exigem a demonstração de circunstâncias excepcionais para sua ocorrência. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. A autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar. Em reforço, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, sendo esta a hipótese dos autos.

V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.